Tribunal: TJSP
Processo: 1000993-38.2019.8.26.0300
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Ocorrência – Inviabilidade de majoração da verba honorária recursal, uma vez que os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual máximo previsto no art. 85, §2o, do CPC – Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.